Tribunal: TJMT
Processo: 1017810-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017810-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Poluição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), DALLAS BAR EIRELI - CNPJ: 43.422.728/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – EVENTO SONORO – SETEMBRO/2022 – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O EVENTO ULTRAPASSARIA OS LIMITES PREVISTOS EM LEI – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

Deve ser mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo, uma vez que, não demonstrados os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, no caso, que os eventos realizados em setembro/2022 ultrapassariam os limites de ruído estabelecidos na lei.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão, proferida em regime de plantão, que
deferiu o efeito suspensivo, nos autos do
Agravo de Instrumento nº
1017810-22.2022.8.11.0000, sobrestando os efeitos da decisão que havia determinado a suspensão dos eventos marcados para os dias 01/09/2022 e 06/09/2022, bem como qualquer outro tipo de evento sonoro
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não houve o recolhimento do preparo nos autos do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual, o recurso não deve ser conhecido.

Assevera que, o estabelecimento já fora autuado por poluição sonora, uma vez que, realizava frequentemente eventos com a utilização de som automotivo.

Argumenta que, não há falar em comprovação da poluição sonora ou perturbação ao sossego, tendo em vista que, em observância ao princípio da prevenção, antes que o dano ocorra, este deve ser evitado.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 145409155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em não recolhimento do preparo recursal, uma vez que este encontra-se devidamente comprovado nos autos.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Insurge-se o Agravante quanto ao sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que havia deferido a liminar, determinando a suspensão dos eventos programados para o dia 01/09/2022 e 06/09/2022, bem como qualquer outro tipo de evento sonoro, sem que a parte apresentasse licença ambiental concedida pela Secretaria Municipal.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Conforme ressaltado na decisão agravada, diante do acervo probatório colacionado ao feito, inexiste a comprovação de que todo e qualquer evento realizado pelo “Dallas Bar” supere o nível de ruído permitido em lei. Conforme consignado, inexiste laudo técnico neste sentido.

Compulsando os autos, verifica-se duas reclamações formuladas à Ouvidoria do Ministério Público, datadas de 29/04/2022 e 14/08/2022. Nenhuma denúncia fora formulada ao Poder Público Municipal.

Verifica-se ainda que, o empreendimento fora autuado em 12/02/2022, constatando-se a emissão de ruídos acima do permitido por lei, aplicando-se multa pecuniária. Todavia, acaso constatada a reincidência, a normativa permite até mesmo a interdição temporária do estabelecimento, tal como realizado com outros empreendimentos, ou ainda, apreensão de equipamentos, suspensão da atividade e remoção de veículos.

O que não deve ser admitido, subsiste na determinação de proibição de todo e qualquer evento, uma vez que, estes devem ser permitidos, desde que observem os limites da atividade de emissão de ruídos. Ademais, em razão do decurso do tempo, os eventos programados para setembro de 2022, já foram realizados.

Frise-se ainda, como ressaltado pela e. Relatora Plantonista, os elementos indicam que a área do empreendimento não se trata de região predominantemente residencial, com a frente localizada à Avenida Beira Rio e os fundos para o Rio Cuiabá.

Posto isso, deve permanecer incólume a decisão que sobrestou a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, tendo em vista, que o Poder Público detém os meios necessários para impedir a prática de eventual poluição sonora e perturbação ao sossego; inexistindo nos autos, elementos a demonstrarem a conduta reiterada e incompatível com a norma jurídica.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023